Tribunal: TJES
Processo: 0001856-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001856-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZTE DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E PARTICIP LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA DA MULTA. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO PELA METADE MANTIDA. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da ação anulatória movida por ZTE do Brasil Indústria Comércio Serviços e Participações Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a legalidade da sanção administrativa aplicada pelo Procon Municipal, mas reduziu o valor da multa pela metade, sob o fundamento de que a Administração conferiu peso excessivo à condição econômica da empresa em detrimento dos demais critérios legais, e determinou o início da atualização monetária da multa a partir do trânsito em julgado da decisão. As custas e honorários advocatícios foram rateados igualmente entre as partes, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo Procon diante de violação aos critérios legais de dosimetria; (ii) definir qual deve ser o termo inicial da atualização monetária da multa reduzida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios é legítimo quando verificada violação à legalidade, especialmente na fixação de sanções que desconsiderem os critérios definidos em lei ou que afrontem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O art. 57 do CDC estabelece que a multa administrativa deve observar três parâmetros: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A sentença constatou que o Procon priorizou indevidamente apenas a condição econômica da empresa autuada. A gravidade da infração foi baixa, tratava-se de uma reclamação individual envolvendo aparelho de pequeno valor (R$ 199,00), sem demonstração de reincidência relevante ou de vantagem econômica significativa. A redução da multa pela metade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com precedentes do TJES que admitem a revisão judicial do quantum sancionatório nesses casos. A correção monetária da multa reduzida deve incidir a partir da data da sentença que redefiniu o valor da sanção, pois é nesse momento que se estabelece o novo montante a ser executado. Não se configura sucumbência mínima do ente público, já que a redução da penalidade administrativa pela metade representa êxito parcial da parte autora, justificando o rateio dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade ou inobservância dos critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve respeitar, cumulativamente, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. A correção monetária da multa reduzida judicialmente deve incidir a partir da data da sentença que fixou o novo valor da penalidade. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio proporcional dos ônus processuais entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 256-259, integrada pela r. decisão do evento 14738020, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida por
ZTE DO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não vislumbro qualquer impedimento para que seja mantida a multa aplicada no âmbito administrativo, porquanto a atuação do PROCON não visa somente à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição do fornecedor pela prática de atos vedados pela legislação consumerista, visando coibir sua reiteração
” (fl. 257).

Afirmou que “
a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
” (fl. 258-verso).

Por isso, reduziu a multa pela metade e reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo condenado as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atingido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Estabeleceu, ainda, como “
termo inicial da atualização da multa administrativa minorada o trânsito em julgado desta sentença. A partir dessa data, a forma de atualização da multa administrativa deverá ser realizada pelo Procon Municipal, com base nos índices aplicados administrativamente
” (evento 14738020).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A empresa apelada buscou a tutela jurisdicional para anular a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 4.023/2012, após o descumprimento do acordo na audiência de conciliação na seara administrativa (fls. 84 e 90-91).

Foi imposta à recorrida a multa de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), que foi originada da reclamação FA nº 0112-015.173-1 (fl. 57) formulada pela consumidora Francielly Souza dos Santos, que narrou que o aparelho celular fabricado pela ZTE apresentou vício de fabricação apenas 12 (doze) dias após a compra.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa (fls. 94-95), o Procon municipal sopesou – na primeira fase – a vantagem auferida e a condição econômica da empresa ZTE, enquanto isso – na segunda fase – não reconheceu circunstâncias atenuantes, mas aplicou os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo,

Nesta hipótese, deve ser valorado que não há comprovação de vantagem substancial auferida pela recorrida, mormente quando sopesado que o aparelho celular custou (fl. 63) R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela a abusividade da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a redução da multa pela metade se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. IRREGULARIDADE FORMAL. ASSINATURA DIGITALIZADA EM SUBSTABELECIMENTO. APELO DE TIM CELULAR S/A NÃO CONHECIDO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constato que no substabelecimento anexado à fl. 320 também consta assinatura digitalizada do Dr. Guilherme Madeira de Almeida, inscrito na OAB/RJ nº 196.995 conferindo poderes ao subscritor da peça recursal, Dr. Rodrigo Morais Addum, inscrito na OAB/ES nº 16.372. Dessa forma, imperioso o reconhecimento da irregularidade formal na interposição do recurso, fato este que impede o seu conhecimento. 2. O processo administrativo nº 012/2009 tramitou em desfavor da apelante Tim Celular S/A em razão de reclamação realizada pelo consumidor Silvano Machado de Oliveira, sob o fundamento de que havia adquirido um aparelho celular fabricado pela Sony Ericsson e comercializado pela apelante Tim Celular S/A, no valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), tendo referido aparelho apresentado defeito não sanado no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Em razão disso, foi aplicada multa de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) em desfavor da apelante Tim Celular S/A. 4. A r. Sentença acolheu parcialmente a pretensão autoral, reduzindo pela metade o valor da multa, o que totaliza R$ 13.710,65 (treze mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).
4. Compulsando os autos, não vejo razões para acolher o recurso do Município de Vitória, que objetiva o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia arbitrada pelo Juízo singular em R$ 13.710,65 (treze mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.
5. Em sede derradeira, a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte também não merece reparo, considerando que ambas decaíram em parte de suas pretensões. (TJES; AC 0043095-92.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/05/2022; DJES 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON ESTADUAL. FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. QUANTUN FIXADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Empresa/Apelante não conseguiu demonstrar que o problema apresentado pelo celular foi ocasionado pelo mau uso do aparelho pelo próprio Reclamante. 2 - Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla defesa e Contraditório, bem como não se vislumbra ofensa aos Princípios da Verdade Material e da Boa-Fé Objetiva, posto que não foram produzidas provas aptas a demonstrar que houve mau uso do aparelho pelo Reclamante. 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa. (TJES; Apl 0005825-97.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/02/2018; DJES 27/02/2018)

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, assiste parcial razão ao inconformismo do ente público, na medida em que a atualização da multa deve ocorrer desde a data da prolação da sentença que reduziu essa sanção, e não ter como marco inicial o trânsito em julgado desse
decisum
. Nessa toada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito ajuizada por ITAÚ unibanco s.a., reduziu a multa aplicada pelo procon municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e ao reembolso de 50% das custas prévias. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) a legalidade da redução da multa aplicada pelo procon municipal pelo poder judiciário; (II) a data inicial da incidência da correção monetária sobre a multa reduzida; e (III) a distribuição da sucumbência processual. III. Razões de decidir 3. O poder judiciário pode revisar a penalidade imposta pelo procon quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação do valor da multa, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo. 4. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto municipal nº 11.738/03, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sem desproporcionalidade excessiva. 5. No caso concreto, a penalidade de R$ 38.181,59 fixada pelo procon foi desproporcional em relação ao valor das cobranças consideradas abusivas, à vantagem auferida pelo fornecedor e ao prejuízo concreto causado ao consumidor, justificando sua redução para R$ 10.000,00.
6. A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que redefiniu seu montante, pois nesse momento foi estipulado o valor atualizado da sanção.
7. A redução substancial da multa aplicada pelo procon caracteriza a sucumbência recíproca, afastando a alegação do município de que teria havido sucumbência mínima da parte adversa. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O poder judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo.
2. A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante.
3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Decreto municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação/reexame necessário nº 24070582622, Rel. Des. Fabio clem de oliveira, j. 25.08.2015; TJES, apelação nº 024170336929, Rel. Des. Fabio clem de oliveira, j. 06.04.2021; TJES, apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 13.12.2016; TJES, apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, j. 12.02.2019. (TJES; AC 5001734-24.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Com relação aos ônus sucumbenciais, o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entende-se que as partes sucumbiram de forma recíproca.
4. Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado.
5. No tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon, este egrégio tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa pela metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE

a sentença tão somente para fixar a data da sentença como termo inicial da atualização monetária da multa administrativa reduzida judicialmente.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.